Tribunal: STF
Processo: RE 94232
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
Juízo universal da falência. A remessa dos autos da execução de cédula de crédito industrial ao juízo da falência não importa em negar vigência ao art. 24, § 2º inc. I, da Lei de Falências. Dissenso de julgados comprovado, não se impondo, todavia, o provimento do recurso, desde que a melhor exegese está no acórdão recorrido.